Tribunal: CARF
Processo: 18470.726855/2015-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.726855/2015-88
ACÓRDÃO
2101-003.675 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VICENTE GOMES DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. IRRF. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO.
Do imposto apurado poderá ser deduzido o imposto retido na fonte ou o
pago, inclusive a título de recolhimento complementar, correspondente
aos rendimentos incluídos na base de cálculo, desde que devidamente
comprovado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Debora Fofano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.675 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726855/2015-88
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Vicente Gomes da Silva contra o
Acórdão no 06-61.839, da 6a Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a impugnação
apresentada contra Notificação de Lançamento, mantendo a exigência de crédito tributário no
valor de R$ 102.701,04, referente à glosa de compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF).
O contribuinte declarou, em sua DIRPF/2013 (ano-calendário 2012), rendimentos de
aluguéis no valor de R$ 285.700,44, com IRRF retido no montante de R$ 76.912,16, sendo:

R$ 50.700,44 pagos pela empresa Ateliê IBO Comércio e Confecções e Modas Ltda
(CNPJ 06.251.092/0001-69), com IRRF declarado de R$ 8.918,59 (posteriormente o
contribuinte alega que o correto seria R$ 4.428,12)

R$ 235.000,00 pagos pela empresa Venchi do Brasil Chocolates SA (CNPJ
13.863.815/0001-46), com IRRF declarado de R$ 67.993,47
Em 20/04/2015, o contribuinte foi regularmente intimado pela fiscalização a
apresentar:

Contrato de Administração de Aluguel e Comprovantes de Recebimentos com Taxa
de Administração discriminada

Contrato(s) de Locação e Comprovação de propriedade do bem locado
O contribuinte não atendeu à intimação fiscal.
Procedida a verificação sistêmica pela RFB, constatou-se:
1. Quanto à Ateliê IBO: Divergência entre o valor de IRRF informado na DIRF
apresentada pela empresa e o valor declarado pelo contribuinte
2. Quanto à Venchi: Ausência total de apresentação de DIRF pela empresa informando
rendimentos pagos ao contribuinte
Em decorrência, foi lavrada Notificação de Lançamento glosando R$ 72.421,59 de
compensação indevida de IRRF (R$ 4.428,12 + R$ 67.993,47), acrescida de multa e juros,
totalizando R$ 102.701,04.
O contribuinte apresentou impugnação alegando ter oferecido os rendimentos à
tributação e juntando cópias dos comprovantes de rendimentos fornecidos pelas empresas.
A autoridade lançadora, em 29/06/2017, lavrou o Termo Circunstanciado e
Despacho Decisório mantendo integralmente a glosa fiscal e, por conseguinte, a exigência fiscal,
ante a ausência dos documentos solicitados na intimação fiscal.
A DRJ/CTA, por meio do Acórdão no 06-61.839, julgou improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.675 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726855/2015-88
3
Em 02/05/2019, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por meio de seu
procurador, sustentando, em síntese:
1. Inconsistências no julgamento: Alega que houve tratamento diferenciado entre as
duas glosas, com "dois pesos e duas medidas"
2. Inversão do ônus da prova: Argumenta que seria injusto exigir do contribuinte a
produção de provas que se encontram em poder das empresas pagadoras
3. Responsabilidade da RFB: Sustenta que caberia à própria Receita Federal fiscalizar
as empresas Venchi e Ateliê IBO para verificar os recolhimentos, a escrituração
contábil e a veracidade dos comprovantes
4. Validade dos comprovantes: Afirma que os comprovantes de rendimentos
apresentados, devidamente assinados pelos responsáveis, deveriam ter sido
acolhidos
5. Demora processual: Argumenta que o processo, iniciado em 2012 e julgado apenas
em 2018, dificultou a obtenção de provas
6. Crime de apropriação indébita: Sugere que as empresas fonte pagadoras poderiam
estar cometendo apropriação indébita caso tenham retido e não recolhido o IRRF
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Mérito
A controvérsia recursal consiste em definir se devem ser mantidas as glosas de
compensação de IRRF nos valores de R$ 4.428,12 e R$ 67.993,47, diante da ausência ou
divergência de informações nas DIRFs apresentadas pelas fontes pagadoras, não obstante a
juntada de comprovantes de rendimentos pelo contribuinte.
O Recorrente sustenta que caberia à Receita Federal fiscalizar as empresas fonte
pagadoras para verificar a veracidade das retenções. Tal argumento não merece prosperar.
O lançamento tributário foi devidamente fundamentado, tendo a Autoridade Fiscal
consultado ao sistema DIRF, que revelou ausência de informação (Venchi) e divergência de valores
(Ateliê IBO). Em seguida da intimação fiscal não atendida pelo contribuinte, lavrou-se o Auto de
Infração.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.675 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726855/2015-88
4
A Autoridade Fiscal, portanto, demonstrou os fatos que embasam o lançamento,
compete ao contribuinte apresentar prova robusta e inequívoca que infirme a conclusão fiscal.
Trata-se de aplicação do princípio da distribuição do ônus da prova (art. 373, I, do CPC c/c art. 16,
§4o, do Decreto no 70.235/72).
Não há que se falar em "inversão indevida" do ônus probatório. Ao contrário, quem
declara compensação de IRRF tem o dever de demonstrar, quando questionado, que tal retenção
efetivamente ocorre.
2.1.
Da glosa referente à Venchi (R$ 67.993,47)
O contribuinte declarou ter recebido R$ 235.000,00 de rendimentos com retenção
de R$ 67.993,47 de IRRF. Verificado o sistema da RFB, constatou-se que a empresa Venchi não
apresentou DIRF informando tais valores.
A DIRF constitui instrumento essencial do sistema de cruzamento eletrônico de
informações tributárias. É por meio dela que a RFB verifica a consistência entre os valores
declarados pelas fontes pagadoras e pelos beneficiários dos rendimentos.
A RFB intimou o recorrente para comprovar documentalmente a retenção,
apresentado os seguintes documentos: "Contrato de Administração de Aluguel e Comprovantes
de Recebimentos com Taxa de Administração discriminada" e o "Contrato(s) de Locação e
Comprovação de propriedade do bem locado em conjunto ou em condomínio". Contudo, o
contribuinte não atendeu à intimação.
Nesse aspecto, o acórdão recorrido merece destaque:
9. Ao compulsar a documentação carreada aos autos, verifica-se que o
Impugnante apresentou o "Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção
de Imposto de Renda na Fonte" (fl. 14), emitido pela empresa Venchi do Brasil
Chocolates SA, CNPJ no 13.863.815/0001-46, contudo, ao consultar os Sistemas
Informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) - Portal Dirf,
verifica-se que a citada fonte pagadora não apresentou Dirf em nome do
Impugnante para o ano-calendário 2012.
10. Desse modo, mantém-se a conclusão do "Termo Circunstanciado" de folhas 30
a 32, no qual é afirmado que "[...]. A glosa do valor de R$ 67.993,47 foi pela não
apresentação de Dirf para esse contribuinte pela 2a empresa locatária. Na peça
impugnatória, o interessado anexou as cópias dos comprovantes anuais
fornecidos por essas empresas referentes a aluguéis recebidos durante 2012 (fls.
13/14)".
11. Nesse contexto, destaque-se, ainda, que o Impugnante devidamente
cientificado do "Termo Circunstanciado" e do "Despacho Decisório" não se
manifestou e tampouco carreou aos autos novos documentos para comprovar a
veracidade de suas alegações.
12. Diante de tais circunstâncias, verifica-se que a Fiscalização agiu com acerto,
pois, devido à ausência da apresentação da Dirf pela fonte pagadora, tornou-se
necessária a apresentação de documentos hábeis e idôneos que viessem a
comprovar a efetiva retenção do IRRF.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.675 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726855/2015-88
5
13. Como o Impugnante não anexou aos autos qualquer documento nesse
sentido, constata-se que o documento "Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte", carreado aos autos pela defesa, não
teve o condão de infirmar a glosa da compensação do IRRF, sendo que apenas
prova robusta poderia afastar tal conclusão.
14. Diante de tais circunstâncias, acrescente-se que o lançamento, devidamente
motivado, consiste em ato administrativo que goza do atributo de presunção
relativa de legalidade e veracidade, cabendo ao contribuinte a obrigação de
comprovar e justificar o que alega, pois a ele caberia o ônus de provar, ou seja, de
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Vale registrar ainda que não foram anexados documentos adicionais em sede de
recurso voluntário.
Portanto, a glosa de R$ 67.993,47 deve ser mantida.
2.2.
Da Glosa Referente à Ateliê IBO (R$ 4.428,12)
Diversamente do caso anterior, a empresa Ateliê IBO apresentou DIRF, porém com
valor de IRRF divergente do declarado pelo contribuinte.
Havendo divergência entre as informações prestadas pela fonte pagadora
(responsável legal pelo recolhimento) e pelo beneficiário dos rendimentos, prevalece a
informação constante da DIRF, salvo prova robusta em contrário.
O contribuinte apresentou declaração retificadora em papel, que não pode ser
acolhida. O art. 145 do CTN estabelece que o lançamento regularmente notificado só pode ser
alterado por impugnação, recurso de ofício ou iniciativa de ofício da autoridade administrativa. A
declaração retificadora não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses.
Ademais, a espontaneidade já havia sido perdida com a intimação fiscal de
20/04/2015, nos termos do art. 138 do CTN.
Novamente, destaca-se o acórdão recorrido:
18. No tocante à glosa de compensação do IRRF referente à fonte pagadora Ateliê
IBO Comércio e Confecções e Modas Ltda, CNPJ no 06.251.092/0001-69, o
Impugnante não discordou da glosa, mas afirmou que carreou aos autos uma DAA
retificadora em papel, corrigindo as informações declaradas incorretamente e que
está aguardando a sua liberação.
19. Contudo, a declaração retificadora não pode ser acolhida, pois, conforme
disposto no artigo 145 do Código Tributário Nacional, o lançamento tributário
devidamente notificado ao contribuinte só pode ser alterado em virtude de
impugnação do sujeito passivo, recurso de ofício ou por revisão de ofício, nos
casos previstos no artigo 149 do mesmo diploma legal.
20. Na verdade, a declaração retificadora já é obstada por qualquer ato de ofício
da autoridade administrativa dando ciência ao sujeito passivo do início do
procedimento fiscal. A partir desse momento, o contribuinte perde a
espontaneidade e sobre eventual imposto cobrado deve ser aplicada multa de
ofício prevista para os casos de cometimento de infração à legislação tributária.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.675 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726855/2015-88
6
Assim, a glosa de R$ 4.428,12 também merece ser mantida.
Por fim, cumpre esclarecer que a alegação de que a demora no julgamento teria
prejudicado a produção de provas não procede. O lançamento foi efetuado em 2015, dentro do
prazo decadencial de 5 anos. Os documentos solicitados (contratos, recibos, comprovantes)
deveriam ter sido guardados pelo contribuinte desde 2012, nos termos do art. 174 do CTN – este é
um ônus e um dever do contribuinte.
O sistema de cruzamento eletrônico DIRF x DIRPF é instrumento legítimo de
fiscalização tributária. O contribuinte que declara compensação de IRRF assume o ônus de
comprová-la quando questionado, não podendo simplesmente alegar que "a RFB deveria fiscalizar
as fontes pagadoras".
Os comprovantes de rendimentos apresentados, desacompanhados de outros
elementos probatórios e em contradição com as informações sistêmicas, não têm o condão de
infirmar o lançamento fiscal regularmente fundamentado.
3. Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 72
DF CARF MF
Original